Tribunal: STJ
Processo: 2146143-84.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947238 - SP
(2025/0191320-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ALAIDE DORATIOTO DAMO
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
NARA LEDA BATISTA ROLIM - CE034537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI
ADVOGADOS
: ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
CAIO RIOEI YAMAGUCHI FERREIRA - SP315210
INTERES.
: DONISETE PEREIRA BRAGA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE SOUZA BRAGA - SP475343
INTERES.
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54868486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2157f3fb-4f0f-4a2e-8be9-3977a0e060f6

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2157f3fb-4f0f-4a2e-8be9-3977a0e060f6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947238 - SP (2025
/0191320-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ALAIDE DORATIOTO DAMO
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
NARA LEDA BATISTA ROLIM - CE034537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI
ADVOGADOS
: ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
CAIO RIOEI YAMAGUCHI FERREIRA - SP315210
INTERES.
: DONISETE PEREIRA BRAGA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE SOUZA BRAGA - SP475343
INTERES.
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: cc14e9c5-88a6-4ae5-bb8f-891acf7bfb7e

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão da Presidência
Alaíde Doratioto Damo
desta Corte (fls. 272/273), que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a
parte recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que impugnou de forma
específica o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, a qual se limitou a
invocar a jurisprudência desta Corte para não o conhecer, não havendo falar na aplicação da

Súmula n. 182/STJ.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 326/332.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório ora recorrido, observa-se que o agravo em
recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não
rebateu, de modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação da

Súmula n. 83/STJ.
No caso, como o recurso especial foi inadmitido tendo por base o susodito
verbete sumular, caberia à recorrente demonstrar que o entendimento jurisprudencial não
está pacificado no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou, ainda, que o precedente não se
aplicaria ao caso dos autos. Nesse sentido:
, Rel. Ministro
AgInt no REsp n. 1.396.520/SP
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA53816070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: cc14e9c5-88a6-4ae5-bb8f-891acf7bfb7e

Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do
art. 545
." A
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
Documento eletrônico VDA53816070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: cc14e9c5-88a6-4ae5-bb8f-891acf7bfb7e

decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: cc14e9c5-88a6-4ae5-bb8f-891acf7bfb7e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.947.238 / SP
Número Registro: 2025/0191320-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094527920198260348 21461438420248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAIDE DORATIOTO DAMO
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
NARA LEDA BATISTA ROLIM - CE034537
RENATA CRISTINA DE CAMARGO FREITAS - SP506401
LEANDRO ALVES DOS SANTOS - SP502598
MATHEUS D'AGOSTINO MARTINS - SP521290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI
ADVOGADOS : ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
CAIO RIOEI YAMAGUCHI FERREIRA - SP315210
INTERES.
: DONISETE PEREIRA BRAGA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE SOUZA BRAGA - SP475343
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
Documento eletrônico VDA54843240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: 1646826f-2f14-4b5e-9029-bb6487bbb43e

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALAIDE DORATIOTO DAMO
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
NARA LEDA BATISTA ROLIM - CE034537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI
ADVOGADOS : ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537
CAIO RIOEI YAMAGUCHI FERREIRA - SP315210
INTERES.
: DONISETE PEREIRA BRAGA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE SOUZA BRAGA - SP475343
INTERES.
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: 1646826f-2f14-4b5e-9029-bb6487bbb43e